Tribunal: TJDFT
Processo: 0734640-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MA-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em face da propositura de ações idênticas, protocoladas pela mesma parte, incumbe ao próprio autor denunciar a litispendência e requerer o arquivamento da ação repetida, sobretudo quando distribuídas a varas distintas, sob pena de conduta desleal, em afronta ao princípio da boa-fé processual expresso no artigo 5o do Código de Processo Civil.

2. Incorre em conduta ofensiva à boa-fé processual, caracterizando litigância de má-fé (art. 80, V, CPC), a parte que insiste no prosseguimento de ambas as ações idênticas por ela ajuizadas, de modo a evidenciar a tentativa de obter, perante um ou outro juízo, o julgamento favorável de seus pedidos, em manifesta burla ao princípio do juiz natural, garantia prevista na CF/88, art. 5o, LIII.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.